Tribunal: TJDFT
Processo: 0728660-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728660-25.2022.8.07.0000 RECORRENTE: QUEIROZ ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - EPP RECORRIDO: MÁRCIO CRUZ NUNES DE CARVALHO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. AJUIZAMENTO DA AÇÃO. SÚMULA No 14/STJ. 1. Nos termos da súmula no 14/STJ - “Arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento”. Precedentes. 2. Recurso desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 240 do Código de Processo Civil e 884 do Código Civil, sustentando que a correção monetária para os honorários advocatícios deve incidir a partir da emenda substitutiva e não do ajuizamento da ação, nos termos do enunciado 14 da Súmula do STJ. Pede que as publicações sejam realizadas em nome do advogado WELLINGTON DE QUEIROZ, OAB/DF 10.860 (ID 45034567). Em contrarrazões, o recorrido requer a condenação da insurgente ao pagamento dos ônus da sucumbência. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 240 do Código de Processo Civil e 884 do Código Civil, porquanto o entendimento da turma julgadora, acerca do termo de incidência da correção monetária para honorários advocatícios, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “quanto ao critério de correção monetária do valor da causa, utilizado como base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência, cumpre esclarecer que, na forma da jurisprudência desta Corte - aplicável, mutatis mutandis, ao caso -,tendo sido fixados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor atualizado da causa, incide a correção a partir da propositura da ação, nos termos da jurisprudência desta Corte (Súmula 14/STJ)” (AgInt no AREsp n. 1.617.589/MS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 29/8/2022). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp 1923089, pelo Relator Ministro RAUL ARAÚJO, publicada em 02/12/2022. Assim, “a conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.011.707/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 27/1/2023). Em relação ao pedido de condenação da requerente ao pagamento dos ônus da sucumbência, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas à parte requerente sejam feitas em nome do advogado WELLINGTON DE QUEIROZ, OAB/DF 10.860 (ID 45034567). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020